Tribunal: TJES
Processo: 5001704-27.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001704-27.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: DARCY DE SOUZA FILHO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PROVENTOS DE APOSENTADORIA – LIMITAÇÃO PARCIAL DOS DESCONTOS – SUPERENDIVIDAMENTO – PREVENÇÃO – GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA – MULTA COMINATÓRIA – LIMITES E PERIODICIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1-
A
legislação consumerista
passou a prever como direitos básicos do consumidor o tratamento e prevenção ao superendividamento e a
proteção ao mínimo existencial,
incluindo tais garantias
no rol do artigo 6º,
nos incisos XI e XII
do CDC,
após a publicação da
Lei nº 14.181/2021
.

2 -
S
egundo o artigo
54-A, §1º,
do Código de Defesa do Consumidor,
“
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
”.

3 - R
estou verificado que, conforme documento de ID 35588478, os valores totais descontados do benefício previdenciário do autor perfazem a monta de R$ 544,69 (quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), o que totaliza 41,2% do montante total de vencimentos do autor no valor de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), que tem recebido o valor líquido de R$ 775,31 (setecentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos).

4 -
I
nfere-se do processo originário que o Agravado instruiu o seu pedido com documentação suficiente à demonstração dos
elevados
percentuais de
descontos alusivos a
o
contrato
de

refinanciamento de dívida (denominado “portabilidade” pelo ora Agravante),
o que, ao menos em um juízo sumário de cognição, atribui verossimilhança ao pleito inicial,
sendo
apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova venham a ser produzidos, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação

à instituição financeira.

5 - A
periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais, ao passo que reformo apenas parcialmente
a medida liminar, para adequar a incidência da multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), por desconto realizado, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

6 – O
Tema 1085 do STJ
firmou
a
seguinte
tese
vinculante:
“
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”
. Contudo,
o precedente qualificado
não se aplica aos contratos discutidos no âmbito de ação de repactuação de dívidas por superendividamento,
tampouco
quando tais descontos incidirem sobre
a folha de pagamento
,
ante a expressa distinção realizada no julgamento,
de modo que é possível a limitação dos descontos efetuados
nos
proventos de aposentadoria
do Agravado.

7 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
contra
D
ecisão (id 35795724 dos autos de origem),
proferida pelo
Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, nos autos da ação ordinária tombada sob o nº 5042774-83.2023.8.08.0024, ajuizada por
DARCY DE SOUZA FILHO,
ora Agravado, deferiu o pedido liminar postulado a fim de determinar que o banco Agravante limite ao patamar de 15% (quinze por cento) os descontos efetuados no benefício previdenciário do Agravado.

Em suas razões (id 7287523), aduz o Agravante,
em síntese,
que “
o prosseguimento do processo poderá causar enriquecimento indevido da agravada e danos irreparáveis ao Agravante, porquanto a agravada desfrutou de todos os benefícios decorrentes da celebração do contrato, regulamentado por legislação própria, pretendendo agora tratá-lo de forma diversa do previsto pela lei, esquivando-se do adimplemento contratual, o que fere todas as normas jurídicas que vedam o enriquecimento ilícito
”.

Assevera que “
A medida liminar, na forma como postulada e deferida, contraria súmulas e orientações do STJ sedimentadas em julgamentos de recursos repetitivos, desrespeitando, inclusive, a determinação de suspensão de todos os processos que envolvam o tema 1085 do STJ, pendente de análise e julgamento, onde se discute justamente a matéria em deslinde nos autos, bem como contrariam a própria lei que institui a repactuação de dívidas por superendividamento
”.

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso com a conseguinte revogação da medida liminar deferida na origem, pugnando, subsidiariamente, pelo afastamento da multa cominatória ou pela redução do valor que lhe fora atribuído.

À
míngua de efetiva demonstração de perigo a ensejar a providência insculpida nos artigos 932, II, e 1019, I, do Código de Processo Civil,
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por decisão de id
7811253
.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 8074400, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do
decisum
objurgado.

É o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 23 de julho de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001704-27.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADO: DARCY DE SOUZA FILHO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uidam os autos de recurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto por
BANCO PAN S.A.
contra
D
ecisão (id 35795724 dos autos de origem),
proferida pelo
Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória que, nos autos da ação ordinária tombada sob o nº 5042774-83.2023.8.08.0024, ajuizada por
DARCY DE SOUZA FILHO,
ora Agravado, deferiu o pedido liminar postulado a fim de determinar que o banco Agravante limite ao patamar de 15% (quinze por cento) os descontos efetuados no benefício previdenciário do Agravado.

Em suas razões (id 7287523), aduz o Agravante,
em síntese,
que “
o prosseguimento do processo poderá causar enriquecimento indevido da agravada e danos irreparáveis ao Agravante, porquanto a agravada desfrutou de todos os benefícios decorrentes da celebração do contrato, regulamentado por legislação própria, pretendendo agora tratá-lo de forma diversa do previsto pela lei, esquivando-se do adimplemento contratual, o que fere todas as normas jurídicas que vedam o enriquecimento ilícito
”.

Assevera que “
A medida liminar, na forma como postulada e deferida, contraria súmulas e orientações do STJ sedimentadas em julgamentos de recursos repetitivos, desrespeitando, inclusive, a determinação de suspensão de todos os processos que envolvam o tema 1085 do STJ, pendente de análise e julgamento, onde se discute justamente a matéria em deslinde nos autos, bem como contrariam a própria lei que institui a repactuação de dívidas por superendividamento
”.

Protesta, no mérito, pelo provimento do recurso com a conseguinte revogação da medida liminar deferida na origem, pugnando, subsidiariamente, pelo afastamento da multa cominatória ou pela redução do valor que lhe fora atribuído.

À
míngua de efetiva demonstração de perigo a ensejar a providência insculpida nos artigos 932, II, e 1019, I, do Código de Processo Civil,
o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido por decisão de id
7811253
.

O Agravado apresentou contrarrazões no id 8074400, com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e conseguinte manutenção do
decisum
objurgado.

Pois

bem
.

Cumpre,
inicialmente
,
consignar
que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento
(e com referência à ação judicial em que proferida a decisão
liminar
impugnada),
cabe
aferir a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da
tutela de urgência

postulada no primeiro grau de jurisdição,
expressamente previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil.

Na espécie,
colhe-se da petição que inaugura o feito originário que o Agravado ingressou em juízo
pleiteando
a limitação dos descontos no patamar correspondente a 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos, sob pena de multa diária a ser fixada,
sob o fundamento de
que é aposentado por invalidez,
tendo aceitado a proposta de portabilidade dos empréstimos realizados em outras instituições financeiras após ter sido abordado pelo ora Agravante,
em dois momentos (anos 2022 e 2023).

Aduziu que
apesar de não entender muito bem do que se tratava,
celebrou
o negócio jurídico,
percebendo posteriormente
que tais valores em conjunto com outras despesas fixas que possui e outros dois empréstimos junto a outra instituição bancária ultrapassava
m
em muito o percentual permitido em lei,
de modo que
os descontos hoje sofridos consomem mais de 85% seus rendimentos líquidos.
(id 7410789)
,
comprometendo seu já exíguo orçamento, comprometido com medições e exames posteriores a seu tratamento de câncer de próstata.

O pedido liminar
foi parcialmente deferido pelo Juízo
a quo,
que determinou a
limitação
dos descontos atinentes ao
s
aludido
s
contrato
s

a 15%
,
sob
pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.

Consoante muito bem notado pelo Juízo singular,
a demanda se pauta na prevenção e tratamento do superendividamento
cujo regramento, estabelecido pela
Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso,
visa
garantir o endividamento responsável
da pessoa física e
assegurar
o seu mínimo existencial.

S
egundo o artigo
54-A, §1º,
do Código de Defesa do Consumidor,
“
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
”.

Neste passo, a legislação consumerista passou a prever como direitos básicos do consumidor o tratamento e prevenção ao superendividamento e a proteção ao mínimo existencial, incluindo tais garantias no rol do artigo 6º, nos incisos XI e XII do CDC,
in verbis:

(...) Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...]

XI -
a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida, entre outras medidas;
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

XII -
a preservação do mínimo existencial, nos termos da regulamentação, na repactuação de dívidas e na concessão de crédito;
(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021) (...)

Com efeito, a forma de garantia de tais direitos básicos encontra-se prevista nos novos Capítulos V e VI inseridos no Código de Defesa do Consumidor pela Lei nº 14.181/2021, que dispõe nos artigos 54-A a 54-G e nos artigos 104-A a 104-C, sobre o procedimento a ser adotado na aludida prevenção ao superendividamento e a forma de conciliação do consumidor superendividado.

Neste particular, examinados os autos, restou verificado que, conforme documento de ID 35588478, os valores totais descontados do benefício previdenciário do autor perfazem a monta de R$ 544,69 (quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e nove centavos), o que totaliza 41,2 % do montante total de vencimentos do autor no valor de R$ 1.320,00 (mil, trezentos e vinte reais), que tem recebido o valor líquido de R$ 775,31 (setecentos e setenta e cinco reais e trinta e um centavos).

Por sua vez, de acordo com o documento elaborado pelo Procon,
id
35588472, os gastos básicos do autor totalizam a monta de R$ 1.104,56 (mil, cento e quatro reais e cinquenta e seis centavos), de modo que os descontos efetuados tornam impossível a sua subsistência,
constando do Parecer Técnico Financeiro (id 35588482) da autarquia estadual, que o valor máximo de tais
débitos
devem ser de 17,29% a 30% d
o
salário
total
.

No caso dos autos,
infere-se do processo originário que o Agravado instruiu o seu pedido com documentação suficiente à demonstração dos
elevados
percentuais de
descontos alusivos a
o
contrato
de
refinanciamento de dívida (denominado “portabilidade” pelo ora Agravante),
o que, ao menos em um juízo sumário de cognição, atribui verossimilhança ao pleito inicial,

A
ssim, revela-se apropriada a suspensão dos descontos até que outros elementos de prova venham a ser produzidos, não havendo que se falar, na hipótese, em dano irreparável ou de difícil reparação, visto que, em caso de eventual
improcedência da demanda originária
, será possível a retomada da cobrança
.

De outro lado, o perigo da demora é mais grave para o Agravado do que para o Agravante, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.

N
esse sentido,
aliás,
já se manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça, como bem ilustra o aresto colacionado a seguir:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO - – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A proteção conferida pela teoria do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que, apesar de desejarem, não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos. Não foi por outro motivo que as inovações trazidas pela Lei nº 14.181/2021 visaram a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, especialmente com a adoção de medidas que estimulem a conciliação e preservem o mínimo existencial dos consumidores.

2.
No caso dos autos, ao menos nesse momento processual, há indícios de que o autor não detém mais qualquer poder de disposição dos seus proventos de aposentadoria, notadamente para fazer frente as despesas básicas de manutenção da vida digna sua e de sua família, já que mensalmente não tem sobras de salários, sendo os valores utilizados para o pagamento dos empréstimos. E, portanto, a decisão recorrida deve ser mantida. 3. Recuso conhecido e desprovido.

(TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004169-43.2023.8.08.0000. DESEMBARGADOR JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Data: 21/Jun/2023)

Lado outro
, embora a multa cominatória não possua caráter compensatório ou indenizatório, o valor a ela atribuído não pode ser irrisório a ponto de se afigurar mais vantajoso ao devedor pagá-la do que cumprir a obrigação imposta na decisão judicial, o que, além de incentivar a recalcitrância, redundaria em desprestígio à atividade jurisdicional.

E
m caso semelhante ao que ora se aprecia, esta Colenda Primeira Câmara Cível já afirmou a razoabilidade d
a multa

de R$ 1.000,00 (mil reais) por episódio de descumprimento da ordem judicial, isto é, por parcela indevidamente debitada do benefício do Agravado, limitada a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. MULTA COM PERIODICIDADE DIÁRIA INCOMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA POR EPISÓDIO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstrada a fumaça do bom direito na origem, isso porque, não obstante tenha a parte autora anuído com a contração de empréstimo consignado, a tese autoral de que a instituição fez contratação diversa, de cartão consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, se mostra plausível, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes.

2. Demonstrada a probabilidade do reconhecimento de fraude na contratação e do dano grave que sofre a parte autora com os descontos em seus vencimentos, a medida adotada pelo juízo se mostra pertinente.

3. Embora adequada a fixação da astreinte para a hipótese de descumprimento da determinação de suspensão dos descontos, constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais.

4. Merece singelo reparo tão somente quanto a multa, readequada para
mil reais por episódio de descumprimento, limitada a doze mil reais
.

5. Recurso conhecido e provido em parte.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento n.º 5000063-04.2024.8.08.0000, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento:
05
.0
4
.202
4
)”

Assim,
constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais, ao passo que reformo apenas parcialmente
a medida liminar, para adequar a incidência da multa fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais), por desconto realizado, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por derradeiro, quanto à alegada inobservância da determinação de suspensão das ações que tratam sobre a limitação dos descontos em conta-corrente, em razão da afetação dos Recursos Especiais nº 1.863.397, 1.877.113e 1.872.441, ao rito dos recursos repetitivos, forçoso ressaltar que, ao contrário do afirmado pelo Agravante,
destaco que
referido Tema 1085 do STJ já foi julgado, com Acórdão transitado em julgado em 30.06.2023, tendo sido firmada a
seguinte
tese: “
São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”
.

Contudo, malgrado o entendimento firmado no referido precedente qualificado, impende ressaltar que tal não se aplica aos contratos discutidos no âmbito de ação de repactuação de dívidas por superendividamento,
tampouco
quando tais descontos incidirem sobre
a folha de pagamento
,
ante a expressa distinção realizada no julgamento,
de modo que é possível a limitação dos descontos efetuados
nos
proventos de aposentadoria
do Agravado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 19/8/2024 a 23/8/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões